Tribunal: TJDFT
Processo: 0704562-24.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704562-24.2019.8.07.0018 RECORRENTE: CONDOMÍNIO SOLAR DE BRASÍLIA RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUNTADA DE DOCUMENTO NO APELO. PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO. NEGATIVA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. LIMINAR. PROCESSO DE CONHECIMENTO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. ART. 85, CAPUT E §1o, DO CPC/15. 1. A juntada de novos documentos foi admitida no regime do novo Diploma Processual Civil, nas hipóteses estabelecidas no art. 435, não cabendo seu desentranhamento se ausente qualquer violação à ampla defesa ou ao contraditório. 2. Tendo a decisão exequenda assegurado aos adquirentes de lotes não edificados e comprados após dezembro de 2016, localizados no Condomínio Solar de Brasília, o direito de participarem de Processo de Venda Direta, regulamentado pelo Edital no 01/2018, em igualdade de condições com os demais ocupantes do condomínio irregular, sob pena de incidência de multa, extrapola seu objeto a inclusão imediata de participantes ou mesmo a ultimação da venda direta de imóveis aos seus ocupantes, ainda que preencham os requisitos legais estabelecidos pela Lei Federal no 9.262/1996. Hipótese de resistência imotivada não configurada. 3. Caberá ao vencido, na fase de cumprimento de sentença, o pagamento da verba de sucumbência (art. 85, §1o, do CPC/15). 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 3o, §2o, da Lei 9.262/1996, sustentando que a recorrida descumpriu a totalidade da tutela de urgência deferida em juízo, pois não outorgou as escrituras públicas para todos os associados do recorrente que preencheram os requisitos para tanto. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Também não dá azo ao seguimento do recurso a alegação de ofensa ao artigo 3o, §2o, da Lei 9.262/1996. Com efeito, ao afastar a tese de descumprimento da decisão judicial por parte da recorrida, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012